Tribunal: TJMT
Processo: 1001356-48.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001356-48.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Taxa de Licenciamento de Estabelecimento, Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES DEL REY LTDA - ME - CNPJ: 04.495.736/0001-39 (APELANTE), ELISANDRA QUELLEN DE SOUZA - CPF: 011.107.961-61 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA - CPF: 711.634.841-72 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ATO ADMINISTRATIVO – CASSAÇÃO DE CREDENCIAMENTO DE AUTO ESCOLA – DESPROPORCIONALIDADE DA PENALIDADE IMPOSTA – NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO PARA PENA DE SUSPENSÃO – CONDUTA QUE NÃO SE ENQUADRA COMO ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do art. 36, §6o, da Resolução n. 358/2010/CONTRAN, a penalidade de cassação será imposta quando já houver sido aplicada a penalidade prevista no §3o (suspensão) e/ou quando do cometimento das infrações tipificadas no inciso IV do art. 31, no inciso III do art. 32 e no inciso V do art. 34 do mesmo diploma normativo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Mandado de Segurança no 1001356-48.2016.8.11.0041, impetrado por
CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES DEL REY LTDA – ME
em desfavor do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
, denegou a segurança pleiteada, julgando extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Nas razões recursais, o apelante defende que

cabe a esta relatora perquirir acerca da motivação da pena administrativa imposta, à luz dos princípios norteadores da Administração Pública, máxime quanto à proporcionalidade da pena aplicada na hipótese.

Pautado nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, afastando o descredenciamento da autoescola (id. 13576387).

Nas contrarrazões, o apelado requer o desprovimento do recurso, por entender que o próprio §6o do art. 36 da Resolução 358/2010/COTRAN prevê que cabe a pena de cassação do credenciamento para as instituições e diretores quando do cometimento das infrações tipificadas no inciso IV do art. 31, inciso III do art. 32 e inciso V do art. 34, ou seja, prática de ato de improbidade contra a fé pública, contra o patrimônio ou contra a administração pública ou privada (id. 13576397).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do d. Procurador de Justiça, Flávio Cezar Fachone, recomenda o provimento do recurso para reformar a sentença e, consequentemente, alterar a penalidade imposta para suspensão por 60 (sessenta) dias (id. 27110469).

É o relatório.

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR. PAULO FERREIRA ROCHA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Mandado de Segurança no 1001356-48.2016.8.11.0041, impetrado por
CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES DEL REY LTDA – ME
em desfavor do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
, denegou a segurança pleiteada, julgando extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Extrai-se dos autos que a apelante foi submetida a processo de fiscalização pela Coordenadoria de Fiscalização e Credenciamento em razão de denúncia de que estaria utilizando instrutor sem credencial junto ao Departamento Estadual de Trânsito para ministrar aulas práticas de motocicletas irregulares.

Extrai-se, também, que após instauração de sindicância o parecer da comissão processante foi conclusivo pela aplicação da penalidade de cassação do credenciamento da empresa por infração contra a fé pública, o que foi acolhido pelo Presidente do DETRAN/MT, que expediu a Portaria no 337/2015/G/DETRAN-MT, nos seguintes termos:

“[...] Considerando o que consta no Processo de Sindicância instaurado pela Portaria 158/2015/GP/DETRAN-MT, publicada em 13.07.15. RESOLVE:

Aplicar a penalidade de cassação do credenciamento da Auto Escola PAIM

- CFC Del Rey Ltda. [...] nos termos do art. 36, IV, § 6o da Resolução no 358/2010 do CONTRAN. [...]”

Nas razões recursais, a apelante defende a ilegalidade e abusividade do ato administrativo, além da desproporcionalidade da penalidade aplicada.

Sobre o tema, o art. 36 e incisos da Resolução n. 358/2010-CONTRAN, que regulamenta o credenciamento de instituições e entidades públicas ou privadas para o processo de capacitação, qualificação e atualização de profissionais, e de formação, qualificação, atualização e reciclagem de candidatos e condutores e dá outras providências, estabelece que as penalidades possíveis a serem aplicadas a tais instituições pela inobservância das regras da sobredita norma, são as seguintes:

Art. 36. As instituições e entidades e os profissionais credenciados que agirem em desacordo com os preceitos desta Resolução estarão sujeitos às seguintes penalidades, conforme a gravidade da infração:

I – advertência por escrito;

II – suspensão das atividades por até 30 (trinta) dias;

III – suspensão das atividades por até 60 (sessenta) dias;

IV – cassação do credenciamento.

Da análise do dispositivo legal acima transcrito, pontua-se que a penalidade de cassação do credenciamento somente se aplica quando o infrator já tiver sido apenado com a suspensão da atividade e/ou quando a conduta caracterizar a prática de ato de improbidade contra a fé pública, contra o patrimônio ou contra a administração pública ou privada, como preleciona o § 6o do citado art. 36,
in verbis
:

Art. 36 [...]

§ 6o A penalidade de cassação será imposta quando já houver sido aplicada a penalidade prevista no § 3o e/ou quando do cometimento das infrações tipificadas no inciso IV do art. 31, inciso III do art. 32 e inciso V do art. 34.

Compulsando detidamente os autos, vê-se que o processo administrativo instaurado para apurar denúncia de que a apelante encontrava-se utilizando pessoa que não detinha credenciamento perante o DETRAN/MT para ministrar aulas práticas de motocicleta, em que pese a primeira vista não revele qualquer vício procedimental, distanciou-se significativamente da proporcionalidade e razoabilidade.

Isso porque a aplicação da penalidade de cassação do credenciamento da entidade, conquanto encontre respaldo na literalidade do art. 36, §6o da Resolução n. 358/2010/CONTRAN, mostra-se desproporcional à irregularidade constatada, até porque não há nos autos qualquer elemento que comprove que em momento distinto tenha sofrido outra penalização.

Desse modo, a aplicação da penalidade mais grave (cassação do credenciamento) requer que a entidade já tenha sido apenada com a suspensão da atividade por até 60 (sessenta dias) e/ou sua conduta seja enquadrada como ato de improbidade contra a fé pública, contra o patrimônio ou contra a administração pública ou privada.

À evidência, longe de se minorar a importância da irregularidade perpetrada pela entidade, por outro lado, não se pode impor peso a ponto de considerá-la como ato de improbidade já que não tipificada como tal na Lei no 8.429/82.

Nesse sentido, quando da apreciação do agravo de instrumento interposto, assim se pronunciou este Sodalício:

MANDADO DE SEGURANÇA – ATO ADMINISTRATIVO – CASSAÇÃO DE CREDENCIAMENTO DE AUTO ESCOLA - DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA – NECESSIDADE DE ANTERIOR SUSPENSAO DA ATIVIDADE - CONDUTA QUE NÃO SE ENQUADRA COMO ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do art. 36, § 6o da Resolução n. 358/2010 CONTRAN, a aplicação da penalidade mais grave, que é a cassação do credenciamento, requer que a entidade já tenha sido apenada com a suspensão da atividade por até 60 [sessenta dias] e/ou sua conduta seja enquadrada como ato de improbidade contra a fé pública, contra o patrimônio ou contra a administração pública ou privada. Impõe-se a suspensão da penalidade quando evidenciada que se descurou da proporcionalidade.

Recurso provido.

(N.U 0036891-81.2016.8.11.0000, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/10/2018, Publicado no DJE 18/10/2018).

Ora, aqui não se afasta a gravidade do ato praticado pela apelante, mas sim se contesta a desproporcionalidade da medida imposta como forma de penalização (aplicação de pena em grau máximo).

Sendo assim, em consonância com o parecer ministerial, e nos termos do art. 36, §6o, da Resolução 358/2010/COTRAN, faz-se necessária a alteração da penalidade imposta (cassação do credenciamento) para suspensão das atividades por 60 (sessenta) dias.

Com essas considerações,
dou provimento
ao recurso de apelação interposto, nos termos acima alinhados.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2aVOGAL)

Antecipo meu voto e peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o. VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 08 DE JUNHO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO VISTA

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o. VOGAL)

Em seu bem-lançado voto conclui a eminente relatora, Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro:
Com essas considerações, dou provimento ao recurso de apelação interposto, nos termos acima alinhados.

No julgamento do agravo de instrumento no
36891/2016
-
aderi ao voto da então Desembargadora Relatora:

MANDADO DE SEGURANÇA — ATO ADMINISTRATIVO — CASSAÇÃO DE CREDENCIAMENTO DE AUTO ESCOLA — DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA — NECESSIDADE DE ANTERIOR SUSPENSÃO DA ATIVIDADE — CONDUTA QUE NÃO SE ENQUADRA COMO ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA — RECURSO PROVIDO.

Nos termos do art. 36, § 6o da Resolução n. 358/2010 CONTRAN, a aplicação da penalidade mais grave, que é a cassação do credenciamento, requer que a entidade já tenha sido apenada com a suspensão da atividade por até 60 [sessenta dias] e/ou sua conduta seja enquadrada como ato de improbidade contra a fé pública, contra o patrimônio ou contra a administração pública ou privada. Impõe-se a suspensão da penalidade quando evidenciada que se descurou da proporcionalidade.

Recurso provido. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento 36891/2016, relatora Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves, julgamento em 9 de outubro de 2018).

Assim, acompanho o voto da conspícua Desembargadora Relatora.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1aVOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2021